Tribunal: TCU
Processo: 017.135/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 272025, modalidade Pregão (Objeto: A Caixa Econômica Federal publicou o Edital da Licitação no 027/2025 (doc. 2), na modalidade Licitação CAIXA, do tipo Menor Preço, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de solução de varredura de vulnerabilidades e prestação de suporte técnico especializado, incluindo transferência de conhecimento na solução, garantia de atualização tecnológica, suporte técnico e todas as documentações exigidas, com garantia de 24 (vinte e quatro) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 94/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 27/2025, promovida pela Centralizadora Nacional de Contratações da Caixa Econômica Federal (Cecot/BR/Caixa), cujo objeto consiste no registro de preços para fornecimento de solução de varredura de vulnerabilidades e serviços correlatos; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que, em sede de apreciação preliminar, foi concedida medida cautelar para suspender os efeitos da habilitação da empresa Gen3 Tecnologia da Informação, Serviços, Produtos e Negócios Ltda. (Gen3), em razão de indícios de aceitação de atestado de capacidade técnica referente a serviços não concluídos; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, ao analisar as manifestações apresentadas pela Caixa Econômica Federal e pela empresa Gen3, concluiu ter essa licitante cumprido os requisitos de habilitação exigidos no certame; considerando que a unidade técnica concluiu que, embora verificada impropriedade no atestado inicial emitido pela Advocacia-Geral da União, a falha não comprometeu o atendimento do requisito editalício; considerando que a solução ofertada pela licitante vencedora apresentou vantagem econômica à Administração, com redução aproximada de 25% em relação ao valor estimado, sem prejuízo identificado à ampla competitividade; considerando que as falhas formais verificadas no edital e no atestado da AGU devem ser objeto de ciência, para prevenção de reincidências; considerando as razões expostas na instrução final elaborada pela unidade técnica; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2106/2025-TCU-Plenário ; c) dar ciência à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da impropriedade identificada na Licitação Caixa 27/2025, relativa à exigência editalícia de indicação dos prazos de execução nos atestados de capacidade técnica (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5), sem definição de prazo mínimo ou critérios objetivos para mensuração do serviço de suporte exigido, em afronta aos princípios de clareza, objetividade e completude do instrumento convocatório; d) dar ciência à Advocacia-Geral da União, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a emissão de atestado de capacidade técnica em 28/1/2025 contendo informações arredondadas e quantitativos superiores aos previstos no contrato que o embasou, em desacordo com os princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica; e) informar o teor desta decisão à Caixa Econômica Federal, à Advocacia-Geral da União e ao representante; f) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.135/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR (00.360.305/5614-83); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Gen3 Tecnologia da Informação, Serviços, Produtos e Negócios Ltda (27.868.176/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Thiago Casimiro Costa (53174/OAB-DF), representando Jamc Consultoria e Representacao de Software Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.